Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716752-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: IGOR DA ROCHA MARMO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração ofertado por PAULO SÉRGIO SILVA DOS SANTOS, em face da decisão de ID no 64204969, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Reafirma a tese do apelo especial, juntando documentos com o objetivo de comprovar que a penhora, no caso, representa risco à sua manutenção digna. O pedido é manifestamente inadmissível porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre, constituindo erro grosseiro a interposição de qualquer outra via impugnativa”.(AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010